Tribunal: CARF
Processo: 13642.000099/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000099/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.389 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
AGOSTINHO PRO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se a
disponibilidade de recursos para custeio dos gastos em face da declaração de
rendimentos. Na falta de comprovação do efetivo desembolso, mantém-se a
glosa das despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE.
ÔNUS DA PROVA.
Inexiste vedação ao pagamento de despesas médicas em espécie, todavia fica o
declarante com o ônus de comprovar a efetiva transferência dos recursos
financeiros aos profissionais de saúde, quando instado a fazê-lo, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a exemplo de extratos bancários
com saques em datas e valores compatíveis com os recibos firmados pelos
prestadores de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000099/2010-16
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.000099/2010-16

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Matheus Soares Leite.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por meio do
Acórdão no 09-41.789, de 23/11/2012, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 40/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento realizado, mormente
quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos lançamentos de ofício será aplicada a multa, calculada sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição, de 75%, nos termos da legislação tributária que
trata da matéria.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento no
2008/750231103813203, relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em
que a fiscalização apurou as seguintes infrações (fls. 04/10):
(i) dedução indevida com dependentes, no valor de R$
1.584,60; e
(ii) dedução indevida de despesas médicas, no montante
de R$ 24.000,00.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 01/03/2010 e impugnou a
exigência fiscal no prazo legal (fls. 02/03 e 32).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.000099/2010-16

Intimado por via postal em 20/12/2012 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 17/01/2013, no qual reitera os
argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 49/51 e 53/59):
(i) as despesas médicas com tratamento psicológico,
fonoaudiológico e dentário estão comprovadas por meio de
recibos e declarações firmadas pelos profissionais, não se
podendo exigir do contribuinte aquilo que não está previsto em
lei;
(ii) os pagamentos foram feitos em espécie, de forma
compatível com os recibos;
(iii) para comprovar os pagamentos entre pessoas físicas é
suficiente a apresentação dos recibos de quitação da obrigação,
revestidos das formalidades. Por outro lado, cabe ao Fisco a
prova de conduta irregular para afastar a veracidade de tal
documento; e
(iv) a legislação do imposto de renda não obriga o
contribuinte realizar o pagamento das despesas médicas através
de cheque nominal ou qualquer outra forma pré-determinada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Nesta mesma sessão do colegiado, estão sendo julgados os Processos no
13642.000098/2010-71, 13.642.000099/2010-16 e 13.642.000100/2010-11, formalizados em
nome do contribuinte com base em fatos semelhantes ocorridos nos anos-calendário de 2006,
2007 e 2008.
Para o presente recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa das
seguintes despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento, totalizando a
quantia de R$ 24.000,00:
(i) Alisson Oliveira de Souza, dentista, no montante de R$
11.000,00 (fls. 13/18);
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.000099/2010-16

(ii) Lucilaine Izabela da Costa, fonoaudióloga, no valor de
R$ 7.000,00 (fls. 19/23); e
(iii) Elisabete Silva Santos, psicóloga, na importância de
R$ 6.000,00 (fls. 24/30).
Nos termos do acórdão de primeira instância, os recibos não possuem valor
probante absoluto, de maneira que é facultado à autoridade fiscal, na hipótese de dúvidas sobre
os dispêndios, exigir elementos adicionais de prova que confirmem a realização dos serviços
e/ou os pagamentos das despesas médicas.
Pois bem. Para o recorrente a lei prevê a forma de comprovação das deduções
médicas mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas formalidades
essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei, cumprida estará a obrigação fiscal do
contribuinte.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.000099/2010-16

Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que
pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a
nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à
aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas médicas pode ser
atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua declaração anual de rendimentos,
na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.000099/2010-16

Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
No presente caso, o contribuinte apresentou os recibos de pagamento das despesas
médicas durante o procedimento fiscal (fls. 15/18, 20/23 e 27/30). Porém, tais recibos foram
considerados insuficientes para a comprovação das deduções pleiteadas, tendo em vista que a
autoridade fiscal avaliou que o montante total das despesas médicas afigurava-se excessivo
quando em confronto com os rendimentos declarados pelo contribuinte. Após intimação, o
fiscalizado deixou de apresentar prova adicional dos desembolsos e da prestação dos serviços,
razão pela qual foi efetivada a glosa das despesas médicas (fls. 08).
De acordo com a DAA 2008/2007, o valor das despesas médicas glosadas no total
de R$ 24.000,00 não se mostra, num primeiro momento, incompatível com os rendimentos
tributáveis declarados pelo contribuinte (fls. 33/38).
Acontece que, como bem ressaltou o acórdão de primeira instância, ora recorrido,
um simples cálculo aritmético a partir da DAA 2008/2007 evidencia que as despesas médicas
representam aproximadamente 65% dos rendimentos líquidos declarados, já considerada a
variação patrimonial em bens e direitos, a despeito de outros prováveis dispêndios usuais ao
longo do ano-calendário de 2007 (fls. 46).
É plenamente factível que as pessoas tenham problemas de saúde ao longo do
tempo, necessitando de tratamento contínuo para melhorar a qualidade de vida, como descreve o
contribuinte em sua impugnação. Todavia, as despesas médicas devem manter compatibilidade
com os rendimentos líquidos disponíveis no ano-calendário, o que justifica o aprofundamento da
investigação quando há parâmetros que possam indicar uma possível existência de
irregularidades.
Com o discurso que os pagamentos foram efetuados aos profissionais de saúde em
dinheiro, compatíveis com os recibos apresentados, as alegações de defesa confirmam a
relutância do recorrente em adotar algum esforço concreto para comprovar a efetividade dos
dispêndios realizados.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.000099/2010-16

A legislação tributária não veda o pagamento de despesas médicas em dinheiro,
porém as operações estão sujeitas à comprovação perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao
declarante suportar o ônus da prova quando instado a fazê-lo.
Ao que tudo indica, a produção da prova complementária não seria tarefa difícil,
ainda mais quando os rendimentos declarados pelo contribuinte são oriundos de aposentadorias e
ganhos de aplicações financeiras, os quais têm circulação pelas suas contas bancárias e de
investimentos.
Mesmo com o pagamento em espécie ao dentista, fonoaudiólogo e psicólogo, é
possível apresentar elementos adicionais de prova, tais como saques em datas e valores
compatíveis, não configurando prova inexequível.
Ao contrário do que sugere o recurso voluntário, não se impõe a obrigatoriedade
de coincidência entre datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios
atribuídos aos serviços realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e
convergência do conjunto probatório.
As declarações emitidas pelos prestadores de serviços reforçam a aparência de
verdade do tratamento de saúde, mas não provam a irrefutabilidade dos pagamentos em face dos
rendimentos declarados (fls. 13/14, 19 e 24/26).
Nesse cenário, entendo que há dúvida razoável que enseja elementos adicionais
para a comprovação das despesas médicas incorridas pelo contribuinte.
Por tais razões, à mingua de prova do efetivo pagamento das despesas médicas,
mantenho a glosa de dedução a esse título.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital